Tribunal: TJMT
Processo: 1002414-84.2019.8.11.0040
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002414-84.2019.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CONSTRUTORA BARATTO LTDA - ME - CNPJ: 02.747.151/0001-33 (AGRAVANTE), ROGERIO LEITE BRANDAO FERREIRA - CPF: 195.693.435-91 (ADVOGADO), ULISSES ORGE FRANCO LIMA GOMES - CPF: 776.184.835-15 (ADVOGADO), THIAGO CARVALHO CUNHA - CPF: 005.507.565-74 (ADVOGADO), CARLOS GILBERTO FAVERO - CPF: 290.922.560-72 (ADVOGADO), IVELI SALETE TEDESCO - CPF: 424.355.010-72 (AGRAVADO), SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

DECISÃO MONOCRÁTICA.

AUSÊNCIA DE VÍCIOS.

PEDIDO DE PARCELAMENTO OU REDUÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS.

INOVAÇÃO RECURSAL.

DECISÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

Os argumentos trazidos pela agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada,
não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO N. 1002414-84.2019.8.11.0040 – COMARCA DE SORRISO

AGRAVANTE: CONSTRUTORA BARATTO LTDA – ME

AGRAVADA: IVELI SALETE TEDESCO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE
CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
CONSTRUTORA BARATTO LTDA – ME,
contra decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração e de consequência, manteve a decisão de não conhecimento do recurso de apelação.

A agravante afirma que seus rendimentos não comportam o valor das custas processuais, inclusive pela indisponibilidade de patrimônio.

Aduz que embora a Relatora tenha determinado a intimação da agravante para apresentação de provas da hipossuficiência, a agravante não foi intimada, conforme demonstrou nos autos, e quando teve ciência da decisão, apresentou as provas, porém teve a gratuidade indeferida e determinou o recolhimento das custas, sem a necessária intimação da parte.

Assevera sobre a falta de sua intimação, o que lhe causa prejuízo e nulidade, fatos estes levados ao conhecimento do julgador.

A intimação a que faz referência é a de Publicação no DJE do Estado do Mato Grosso, e não a indispensável intimação eletrônica.

Prossegue aduzindo que as intimações não foram realizadas por meio eletrônico para o patrono da causa, descumprimento do disposto no art. 270 do CPC e arts. 5o e 9o, da Lei n. 11.419/2006.

Alega que tais argumentos foram desconsiderados na Decisão, que foi omissa em relação ao quanto requerido, indeferindo a gratuidade, e não corrigindo o erro no processo, com a intimação regular da parte, por meio de seu procurador constituído, o que se repetiu em duas outras oportunidades, se firmando na decisão recorrida que novamente não foi comunicada pela via legal à parte.

Afirma que a gratuidade requerida está lastreada na farta prova da incapacidade financeira constante dos autos, e o indeferimento tratou como não tendo sido comprovada, sendo que resta clara a indisponibilidade dos ativos financeiros da recorrente, por força da própria querela existente com a recorrida, tendo sido demonstrada e apresentados os documentos com as competentes justificativas e pleitos, antes mesmo do indeferimento, não se justificando a negativa da concessão do benefício

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir provisoriamente a gratuidade da justiça à agravante, determinando-se o pagamento das custas processuais ao final da lide pela parte vencida. Alternativamente, pugna pela redução das custas nos termos do art 98, §§ 5o e 6o, do CPC, para metade de forma parcelada, em pelo menos 10 (dez) parcelas.

(id. 117203482)

A agravada, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso com aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC. (id. 121109954)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE
CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
CONSTRUTORA BARATTO LTDA – ME,
contra decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração e de consequência, manteve a decisão de não conhecimento do recurso de apelação.

Importante fazer um retrospecto das decisões proferidas e que culminaram com a rejeição dos embargos de declaração, que é objeto do presente agravo

interno.

A agravante interpôs recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, nos autos dos Embargos à Execução.

Inicialmente pugnou pela concessão da gratuidade da justiça.

Intimada a agravante para fazer prova de sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, deixou transcorrer o prazo, motivo pelo qual foi inferida a gratuidade da justiça e determinada a intimação para recolher o preparo recursal.

Novamente intimada, a agravante não efetuou o recolhimento do preparo recursal, e por isso proferida a decisão de não conhecimento do recurso.

A agravante opôs os embargados de declaração, que foram rejeitados, e este é o objeto do presente recurso.

Eis o teor da decisão agravada:

“(...)

A embargante alega nulidade de suas intimações sob o argumento de que o seu causídico não teria sido regularmente intimado e, além disso, aponta obscuridade na decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, por ter desconsiderado os documentos por ela apresentados que comprovam sua hipossuficiência.

Pois bem, em análise dos autos verifica-se que inicialmente a embargante requereu a gratuidade da justiça, e diante da ausência de provas, lhe foi oportunizada a possibilidade de comprovar sua alegada hipossuficiência, no prazo de 5 (cinco) dias.

Tal decisão foi proferida em 30/08/2021, sendo que a embargante tomou ciência no Sistema Pje em 01/09/2021 e também por meio do DJE n. 11054 pág. 79, disponibilizado em 31/08/2021, porém deixou transcorrer in al albis o prazo que era até 10/09/2021, conforme certidão de 14/09/2021(Id. 101826487)

No dia 14/09/2021, quando já esgotado o prazo para apresentar as provas da hipossuficiência, a ora embargante trouxe os documentos.

Na mesma data, foi proferida a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça e determinou que a apelante, ora embargante, efetuasse o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. (Id. 101906966)

Colhe-se dos autos que a embargante foi regulamente intimada via Sistema PJE em 17/09/2021 e por meio do DJE n. 11064 Pág. 13, disponibilizado em 16/09/2021 e novamente deixou transcorrer in albis o prazo para recolhimento do preparo recursal, o que motivou a decisão de não conhecimento do recurso. (Id. 105813484)

Como se verifica, as intimações foram regulares tanto pelo Sistema Pje quanto pelo DJE, e mesmo assim a embargante não observou os prazos.

Não há que se falar em nulidade das intimações, uma vez que elas observaram os ditames legais, e de consequência, não há vício algum na decisão ora embargada.

Ressalto, ainda, que da decisão monocrática objeto do presente embargos de declaração, a ora embargante também foi intimada pelo Sistema PJE em 20/10/2021 e por meio do DJE n. 11085 – Pág. 14, disponibilizado em 19/10/2021, e recorreu no prazo legal.

Portanto, o que se observa é que não houve o cuidado necessário no acompanhamento processual, não podendo imputar à esta Relatora, a ocorrência de vício ou nulidade da decisão.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.”

A agravante argumenta que não foi intimada das decisões anteriores e que comprovou a necessidade de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Todavia, da decisão agravada, verifica-se que não existe nulidade por ausência de intimação das decisões anteriores e que a agravante deixou de apresentar prova da sua incapacidade financeira quando regularmente intimada, da mesma forma que não efetuou o recolhimento do preparo recursal, apesar de intimada.

Quanto aos pedidos de recolhimento das custas, ao final da demanda, pela parte vencida ou para que sejam reduzidas e parceladas as custas, trata-se de inovação recursal e não merece conhecimento.

Portanto, os argumentos trazidos pela agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada,
não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados pela agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE O RECURSO E O DESPROVEJO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022